Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-22.2022.8.11.0078
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000994-22.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR FAGANELLO - CPF: 012.588.779-53 (RECORRENTE), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (RECORRIDO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CREDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença

por

abandono
de causa, com
fundamento
no art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95,
após
a
parte

credora
ter
requerido
a
suspensão
do
processo

por
30
dias
para
tentativa
de
acordo
e
não
ter se
manifestado

após
o
decurso

desse

prazo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se é
possível

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

abandono
de causa
quando

existem
bens
penhoráveis
do
devedor
e
não

houve

intimação

prévia
da
parte

credora
para
manifestação
, sob
pena
de
extinção
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
extinção
do
cumprimento
de
sentença
com
fundamento
no art. 53, §4º da Lei
nº
9.099/95
somente
é
cabível

quando

não

forem

localizados
bens
penhoráveis
do
devedor
,
após
o
esgotamento
das
diligências

possíveis
.

4. No
caso

em

análise
,
foram

localizados
bens do
devedor
,
conforme

demonstram
as
penhoras

realizadas

nos
autos,
incluindo

averbação
de
penhora

na

matrícula
de
imóvel
e
penhora
de bens
que

guarnecem
a
residência
.

5.
Após
o
requerimento
de
suspensão
do
processo

por
30
dias
para
tentativa
de
acordo
,
não

houve

intimação
da
parte

credora
para se
manifestar

sobre
o
prosseguimento
do
feito
,
configurando
violação

ao

princípio
da
vedação
à
decisão

surpresa
(art. 10, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

extinção
do
cumprimento
de
sentença
com
fundamento
no art. 53, §4º da Lei
nº
9.099/95
somente
é
cabível

quando

não

forem

localizados
bens
penhoráveis
do
devedor
. 2. É
nula
a
sentença

que

extingue
o
cumprimento
de
sentença

sem

prévia

intimação
da
parte

credora
para
manifestação
,
quando

existem
bens
penhorados

nos
autos"
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 10.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, RI 1010699-86.2019.8.11.0001, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira,
Turma

Recursal

Única
, j. 02/05/2023; TJMT, RI 1032794-39.2021.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 01/04/2024; TJMT, RI 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000994-22.2022.8.11.0078

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESPOLIO DE MOACIR FAGANELLO

Recorrido
:
RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MOACIR FAGANELLO

ajuizou

reclamação

em
face de
RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA
.

Foi
proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
resolvo
o
mérito
da
ação
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL, para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
do valor total de R$ 43.482,36 (
quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois
reais e
trinta
e seis centavos),
incidindo

juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
dos
vencimentos
, e
correção

monetária

pelo
INPC, a
contar
dos
prejuízos
(
Súmula
43, STJ).
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
foram

realizadas

penhoras
de bens da
parte

devedora
, tendo a
parte

credora

requerido
a
suspensão
da
ação

pelo

prazo
de 30
dias
,
diante
da
possibilidade
de ser
firmado

acordo
entre as partes.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

credora

foi

intimada
para se
manifestar

sobre
o auto de
penhora

juntado

nos
autos e
requereu
a
suspensão
da
ação
; b) passados
os
30
dias do pedido de suspensão do feito para transação
,
não houve nenhum

requerimento
da
parte

credora
; c) a
parte

credora

não

promoveu

os

atos
e
diligências

que

lhe

incumbiam
. Ao final,
julgou

extinto
o
feito
com
fundamento
no art. 53, §4º
,
da Lei
nº
9.099/95.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a)
buscou

incessantemente
a
satisfação
de
seu

crédito
; b)
realizou

a
averbação
d
a

penhora
junto à
matrícula
de
imóvel
de
propriedade
da
parte

devedora
; c) a
penhora
de bens
que

guarnecem
a
residência
da
parte

devedora

também

restou

positiva
; d) o art. 485 do CPC
não

autoriza
a
extinção
do
cumprimento
de
sentença
por ser

aplicável

ao

processo
de
conhecimento
.
Requereu
a
anulação
da
sentença
, para
determinar
o regular
andamento
do
processo
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
ausência
de
bens do

devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º
,
da Lei nº 9.099/95,
não

sendo

localizados
bens para
penhora
, o
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

pode
ser
extinto
,
desde

que

esgotadas
as
tentativas

possíveis
e
previamente

intimado
o
credor
para
indicar

bens
, sob
pena
de
extinção
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida

que
se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023)."

"RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.Em
face do
que

dispõe
o
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95,
esgotadas
as
diligências
a cargo da
parte

ou
de
ofício
,
sem
a
localização
de bens
penhoráveis
,
cabe
a
extinção
do
processo

sem

apreciação
do
mérito
. É
ônus
do
credor

informar

os
bens do
devedor

sujeitos
à
constrição
judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024)."

"RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
Não

havendo
a
localização
de bens
penhoráveis
,
mesmo

após
o
esgotamento
de
várias

tentativas
,
impõe
o
artigo
53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a
necessidade
de
extinção
do
feito
. 2.
Entretanto
,
a

extinção

por

tal

fundamento

exige
o
esgotamento
dos
meios

executórios
, o
que

não

ocorreu

na

hipótese
, pois
houve

apenas

tentativa
de
penhora

por

meio
do SISBAJUD e RENAJUD,
sendo

possível
a
práticas
de
vários
outros
meios

executórios
para
satisfazer

a

execução
,
os
quais
foram
inclusive
requeridos
. 3. Reforma do
provimento
judicial para
determinar
o
prosseguimento
da
execução
. 4.
Recurso

provido
. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)."

No
caso

em

análise
,
não
se
aplica
a
hipótese
de
extinção

por

ausência
de bens
penhoráveis
, po
rquanto

foram

localizados

bens do

devedor
,
conforme

demonstram
as
penhoras

realizadas

nos
autos (ID/PJe2 323811409, 323811415
,
323811432
e
323811414
).

Além

disso
, a
parte

credora

requereu
o
sobrestamento
do
feito

por
30
dias
para
tentativa
de
acordo
(ID/PJe2 323811435),
demonstrando

seu
interesse no
prosseguimento
da
execução
.

Após
o
requerimento
,
não

houve

manifestação
do
juízo

intimando
a
parte

credora
para se
manifestar
,
notadamente

considerando

que

havia

penhora
s

realizada
s

nos
autos
, inclusive de imóvel
.

Nesse
contexto
,
verifica
-se
que
a
sentença

foi

proferida

prematuramente,

sem

observar
o
princípio
da
vedação
à
decisão

surpresa
(art. 10, CPC)
e, ainda, em descompasso com o fundamento legal invocado (art. 53, §4º, da Lei 9.099/95).

Portanto
, a
sentença

que

extinguiu
o
processo

deve
ser
anulada
,
determinando
-se o
retorno
dos autos
ao

juízo
singular para o regular
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
anular
a
sentença

que

extinguiu
o
processo
,
determinando
o
retorno
dos autos
ao

juízo
singular para o regular
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025